Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-37.2007.8.11.0050
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000206-37.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), R ESPOSITO VILELA - CNPJ: 06.102.736/0001-57 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ E TEMA 390 DO STF -
ALEGADA paralisação do processo por inércia do poder judiciário não caracterizada - inaplicabilidade da súmula 106 do STJ
- DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1.

Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que,, na esteira do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS).

2.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

3.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Pedro Davi Benetti MM. Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
R. ESPOSITO VILELA - ME
, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC e §4º do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS e, como consequência, extinto o processo.

Em suas razões recursais (id. 165114998), o Apelante alega a incidência da Súmula n.º 106 do STJ, uma vez que,
“
a violação ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) deve ser atribuída a demora do Judiciário em apreciar os pedidos formulados na inicial
”
.

Alega, ainda, a ausência da delimitação dos marcos legais para a contagem do prazo prescricional.

Por tais motivos, requer o provimento do presente Recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual na origem (id. 165114999).

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, na aba “Eexpediente” consta que a sentença foi proferida em 10/02/2023, a ciência do Apelante ocorreu em 23/02/2023 e o recurso foi interposto em 10/04/2023, portanto, dentro do prazo legal.

O Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 165320670).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.º 189 do STJ).

Conclusos por redistribuição (id. 174834175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
visa à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinta a Execução Fiscal.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise das razões recursais.

Desde logo, assinalo que não merece acolhida a adução de que inocorreu a prescrição intercorrente,

ao argumento de que

o processo teria permanecido paralisado por inércia do Poder Judiciário
, o que pediria a aplicação, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ.

Do exame dos autos, verifica-se que em
06/12/2006
foi ajuizada Ação de Execução Fiscal (id. 165114993 - p. 6), visando a cobrança de créditos referentes aos ISSQN, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 0078/2006 (id. 165114993 - p. 7).

Em
24/01/2007
, foi ordenada a citação da empresa Executada para que pagasse a dívida ou garantisse a execução, determinando-se ainda que, na negativa do requisitado, fosse procedida a penhora de bens da parte devedora (id.

165114993 - p. 12).

Em
03/05/2007
, foi certificada a devolução da carta de citação, com o aviso de “endereço insuficiente” ou mudança do destinatário” (id.

165114993 - p. 18), razão pela qual, em
29/08/2007
, o Exequente requereu a citação editalícia da Empresa Executada e a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF (id. 165114993 - pp. 20/21).

Em
13/09/2007
foi determinada a suspensão por um ano, nos termos do art. 40 e seus parágrafos da LEF e após o decurso do prazo, sem a locação do devedor, que fosse procedido o arquivamento provisório do feito (id. 165114993 - p. 23), sendo que em
28/09/2007
, foi certificada a intimação pessoal do Procurador do Município (id. 165114993 - p. 25)

Em
23/10/2007
, foi certificado o arquivamento provisório sem baixa na distribuição (id. 165114993 - p. 26);
em
22/9/2011
, deu-se impulsionamento aos autos para intimar o Exequente a requerer o que entendesse de direito (id. 165114993 - p. 27) e em
12/12/2011
o foi requerida a citação da Executada por Edital, uma vez que restaram infrutíferas as tentativas de sua localização (id. 165114993 - p. 28), o que foi deferido em
30/08/2012
(id. 165114993 - p. 29).

Em
3/09/2013
foi determinado o arquivamento provisório dos autos, por ser a execução inferior a 15 (quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso - UFF-MT (id. 165114993 - p. 3).

Em
02/07/2014
, o Exequente apresentou a CDA atualizada e ratificou o pedido de citação por edital (id. 165114993 - p. 31); o pleito foi deferido em
19/10/2015
(id. 165114993 - p. 34) sendo expedido o edital em
29/10/2015
, com publicação no DJe em 04/11/2015

(id. 165114993 - p. 36) e certificado, em
06/04/2016
, o decurso de prazo sem que a Executada efetuasse o pagamento ou oferecesse garantia em juízo (id. 165114993 - p. 37).

Em
19/05/2016
, o Exequente requereu penhora
“
on line
”, através do sistema BACENJUD (id. 165114993 - pp. 38/39), que restou infrutífera em
13/12/2016
, por não possuir a parte executada contas bancárias, consoante id. 165114993 - p. 43.

Em
31/01/2017
o Exequente tomou ciência da supracitada certidão e requereu a suspensão do processo para colher informações junto ao CIRETRAN do Município (id. 165114993 - p. 44) e em
09/02/2018
foi certificado o decurso de prazo da suspensão dos autos (id. 165114993 - p. 47)

Em
22/03/2018
, o Exequente requereu penhora “
on line”
e inscrição da Executada nos Cadastros de Inadimplentes, na forma do art. 783, § 3º, do CPC (id. 165114993 - pp. 49/50), sendo ambos os pedidos indeferidos em
06/08/2018
(id. 165114993 - p. 51).

Em
15/10/2018
o Exequente novamente requereu a inscrição da Executada nos cadastros de inadimplentes, determinação para que o DENATRAN/RENAVAM fornecesse endereço atualizado e bens móveis da Executada, bem como ao BACEN e Cartório da 60ª Zona Eleitoral de Mato Grosso para que fornecessem endereço da Executada (id. 165114993 - pp 52/53).

Em
28/03/2019
, o magistrado
a quo
determinou, por economia e celeridade processual, o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN-RENAVAN, RECEITA FEDERA – PD e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações sobre o endereço da parte executada e indeferiu o pedido de inscrição no Cadastros de Inadimplentes (id. 165114993 - p. 59).

Em
12/08/2019
, o Exequente requereu a substituição da CDA para inclusão do nome sócio proprietário
ROGÉRIO ESPOSITO VILELA
e sua citação para o pagamento do débito tributário, tendo em vista que Empresa executada encontrava-se inapta desde 13/12/2018 (id. 165114993 - p. 63).

Em
28/01/2020
, foi determinada a intimação do Exequente para se manifestar sobre a prescrição, na forma do REsp 1.340.553 do STJ (id. 165114993 - p. 69).

Em
14/12/2020
o processo passou a tramitar na forma eletrônica e a parte foi intimada a se manifestar sobre a integralidade e autenticidade dos documentos (id. 165114993 - p. 70), tendo o Exequente manifestado,
16/01/2021,
ciência sobre a digitalização dos autos (id. 165114995) e postulado, em
01/02/2021
, o prosseguimento do feito, com a citação do sócio e efetivação da penhora
on-line
, uma vez que o pedido de 12/08/2019 ainda não havia sido apreciado pelo Juízo (id. 165114993 - pp. 73/75).

Em
10/02/2023
, sobreveio a sentença de prescrição intercorrente (id. 165114997 - pp. 1/3).

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do Exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, que não obstante conste pendente de apreciação o pedido de substituição da CDA para a inclusão do sócio proprietário (
12/08/2019)
, nada impede a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o primeiro marco interruptivo da prescrição, estabelecida nos termos do REsp 1.340.553/RS, ocorreu com a ciência do Apelante sobre a infrutífera citação da empresa Executada, em
29/08/2007,
consoante id. 165114993 - pp. 20/21, consoante temas 566 e 567 do STJ.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecida nesse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (g.n.)

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
29/08/2007,
independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
29/08/2013.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois a maior parte das diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ invocada pelo Apelante, que assim preceitua:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto,

materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe. 2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ
.”
(TJMT. 0008396-88.2011.8.11.0004. Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 09/07/2020) (g.n.).

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390), julgado em 22/02/2023, firmou a seguinte Tese:

“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. 3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.
4. Recurso desprovido.” (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g.n.)

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023